Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029089-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), MERCOESTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 05.139.604/0001-37 (AGRAVADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
IN
DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
–
POSSIBILIDADE
- DIREITOS
AQUISITIVOS SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ART 835, XII, DO CPC/15 -
PRECEDENTES DO STJ

– PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO –

RECURSO PROVIDO.

1. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária”
(REsp
1.677.079/SP,
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018,
DJe
10/10/2018)
.

2. Consoante previsão expressa do art. 835, XII, do CPC/15,
possível a constrição dos direitos
aquisitivos
do
devedor fiduciante sobre
os veículos alienados fiduciariamente,
sendo
cabível a inserção de restrição via RENAJUD, de modo a evitar
que o devedor aliene o bem a terceiros de boa-fé, com vistas ao princípio da máxima efetividade da execução.

3. Cabível, também, a expedição de ofício às instituições financeiras credoras fiduciárias dos referidos veículos, de modo a permitir que a parte exequente/agravante tenha acesso à atual situação dos contratos de alienação fiduciária, possibilitando, inclusive, eventual adjudicação.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra
a
decisão
de ID.
245553188
,
proferid
a
pelo Juízo da
4
a
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT

na
Execução de Título Extrajudicial n. 1020643-16.2024.8.11.0041
,
que move em desfavor de

MERCOESTE COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA e ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA
,
que
indeferiu o pedido de
bloqueio/transferência/penhora dos veículos apontados em ID. 168151990
, alienados fiduciariamente em favor de instituição diversa.

Em síntese, afirma que a decisão merece reforma, uma vez que
desconsiderou a possibilidade de penhora de direito aquisitivo decorrente de alienação fiduciária em nome do devedor
/agravado, em inobservância ao disposto no artigo 835, inciso XII, do CPC/2015.

Defende
ser necessária a
inclusão de restrição à transferência dos veículos, uma vez que não possui qualquer informação a respeito do financiamento realizado entre o devedor e a outra instituição
credora
,
podendo os veículos serem utilizados à satisfação do crédito.

Deste modo, requer seja
a
tribuído o efeito suspensivo ao feito
. No mérito, postula
pel
a procedência do presente agravo,
com a inclusão de restrição à transferência do veículo, bem como a expedição de ofício ao credor fiduciário, para que traga aos autos a atual situação do contrato de financiamento.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
246361684
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal
(ID.
256312183
).

Preparo recursal
recolhid
o
, conforme
certidão de ID.
246427662
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

a instituição ora agravante
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

em face d
os ora agravados
visando

o recebimento de R$
90.257,17
(
noventa mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezessete
centavos
), referente ao pagamento d
a Cédula de
Crédito Bancário
n.
C22230108-9
,
cujas parcelas estão vencidas desde 12/10/2023.

O feito teve regular processamento
e, após buscas infrutíferas via SISBAJUD (ID. 166966444)
,
a ação foi suspensa em virtude da execução frustrada (ID. 162580041).

Posteriormente, a parte
exeque
nte manifestou-se
,
informando
a
o Juízo que, durante diligências extrajudiciais, foram encontrados dois veículos em nome dos executados
– quais sejam, o veículo FIAT/Strada Endurance CS ano 2021/2022,
de
placa RAU-8F81
,
em nome de MERCOESTE COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA,
e o veículo modelo MMC/Triton Sport HPE ano 2020/2021
, placa RAN-3I95, em nome de ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA.

Ambos os veículos tinham restrição decorrente de alienação fiduciária, razão pela qual o exequente/agravante requereu a expedição de ofícios às instituições
credoras para obter informações a respeito da atual situação dos contratos de alienação fiduciária, bem como a inserção de restrição à transferê
ncia/circulação via RENAJUD.

O pedido foi indeferido pelo magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os veículos não integrariam o patrimônio do devedor, uma vez que alienados fiduciariamente (ID. 245553188).

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do
direito
do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

No caso em comento, de
nota-se
que a instituição exequente encontrou bens móveis
em nome do devedor,
que podem, potencialmente
, satisfazer o débito
, tendo em vista a possibilidade de penhora e, até mesmo, de eventual adjudicação.

N
este sentido, o artigo 835, inciso XII do CPC/2015
é claro ao autorizar a penhora sobre
“direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.

Por outro lado,
o mesmo
diploma legal estabelece, em seu artigo 789, que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Assim, é evidente a possibilidade de penhora de direitos e ações dos devedores em relação aos veículos alienados fiduciariamente, desde que resguardados os direitos do credor fiduciário.

Nesta esteira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL –
DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária”
( REsp
1.677.079/SP,
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018,
DJe
10/10/2018)
. Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do
bem.-
”

(TJ-MT - AI: 10040004320238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10219047620238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)
”

Assim, uma vez que possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre os veículos alienados fiduciariamente, é perfeitamente cabível a inserção de restrição à transferência destes via RENAJUD, de modo a
evitar
que o devedor aliene o bem a terceiros de boa-fé, com vistas ao princípio da máxima efetividade da execução.

Cabível, também, a expedição de ofício às instituições financeiras credoras fiduciárias dos referidos veículos,
de modo a permitir que a parte exequente/agravante
tenha acesso à atual situação dos contratos de alienação fiduciária, possibilitando, inclusive, eventual adjudicação.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para
confirmar a liminar recursal,
revoga
ndo
a decisão singular e deferi
ndo tanto a inserção de restrição à transferência dos veículos acima mencionados via RENAJUD quanto a expedição de ofícios às instituições credora
s, a fim de obter informações a respeito da atual situação dos contratos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025